Tribunal: TCU
Processo: 000.511/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 655/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer que o Tribunal "adote medidas tendentes a proceder à investigação acerca dos gastos atinentes às internações do Presidente Jair Bolsonaro [no Hospital Vila Nova Star em set/2019, set/2020, jul/2021 e jan/2022], em face da falta de transparência sobre os valores envolvidos"; Considerando que, de acordo com a notícia publicada em 7/1/2022 no site da Folha de S. Paulo (Internações de Bolsonaro têm informações conflitantes sobre gastos - 07/01/2022 - Poder - Folha (uol.com.br) ), na qual se baseia a representação, haveria divergência quanto aos pagamentos das faturas de internação do Presidente da República; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 6-8, dos quais se extraem as seguintes conclusões: i) "a Assessoria de Impressa da Secretaria-Geral da Presidência informou que, em relação à última internação, ainda não havia realizado o pagamento por "não terem sido apresentadas as faturas pela instituição prestadora do serviço até a presente data"; ii) "Por sua vez, o Hospital Vila Nova Star, em nota, segundo a reportagem, informou que 'as contas hospitalares referentes às três internações anteriores foram devidamente pagas pela Presidência da República, assim como ocorrerá com essa [quarta internação]'"; iii) "Portanto, não se vislumbra a divergência de informação veiculada na matéria jornalística e nem a ocorrência de qualquer irregularidade. Trata-se de informações complementares, como se depreende da interpretação do texto, pois as despesas com internações anteriores já haviam sido devidamente pagas, conforme descreveu o Hospital, e a última internação estava pendente de apresentação das faturas, de acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria-Geral da Presidência da República"; e iv) "a representação não aponta nenhum indício concreto de irregularidade, uma vez que as notícias trazidas se limitam a relatar percepção e opinião de empresa de telecomunicações"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previsto no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante e à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.511/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.